Tribunal: TJPA
Processo: 0861186-28.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861186-28.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. SUJEIÇÃO PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO E ARRENDADOR MERCANTIL. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. BAIXA DE GRAVAME. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA E AFASTAR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença de improcedência do pedido inicial, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §4º, III, e §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada equivalência entre a baixa de gravame no SNG e a comunicação de transferência prevista no art. 134 do CTB, apta a afastar a sujeição passiva do IPVA; (ii) estabelecer se a invocação do art. 1.365 do CC altera o fundamento adotado para manter a sujeição passiva do embargante; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 6.017/96 em compatibilidade com os arts. 121 e 124 do CTN, inclusive quanto à qualificação do embargante como contribuinte ou responsável, e quanto ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se limitam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Acórdão embargado enfrenta as teses centrais sobre (a) ilegitimidade passiva e (b) alcance probatório da baixa do gravame no SNG, e conclui que a retirada do gravame não constitui prova suficiente para afastar a responsabilidade tributária pelo IPVA.

5.

Julgado embargado mantém fundamento autônomo de que inexiste prova documental idônea da efetiva transmissão da propriedade/alteração registral dos veículos antes da constituição do crédito tributário, o que impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

6.

Pretensão de equiparar automaticamente a baixa de gravame no SNG à comunicação do art. 134 do CTB busca substituir a conclusão adotada no acórdão e, por isso, traduz insurgência de mérito incompatível com a via integrativa.

7.

Invocação do art. 1.365 do CC não afasta o fundamento determinante do acórdão, que decide a controvérsia com base na disciplina de sujeição passiva do IPVA prevista na Lei Estadual nº 6.017/96 e no quadro probatório, destacando que o art. 11, §1º, inclui arrendador e credor fiduciário no conceito de “proprietário” e que o art. 12 prevê responsabilidade solidária.

8.

Acórdão embargado aplica a Lei Estadual nº 6.017/96 para definir a sujeição passiva e a harmoniza com o CTN, art. 121, e com a solidariedade legal prevista no CTN, art. 124, II, inexistindo omissão a sanar quanto ao enquadramento pretendido pelo embargante.

9.

Divergência do embargante com precedentes invocados, bem como alegação de contradição com tese jurídica diversa, não configura contradição interna do decisum e não autoriza integração por embargos de declaração.

10.

Prequestionamento não justifica provimento sem vício do art. 1.022 do CPC, aplicando-se, quando pertinente, o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames não constitui prova suficiente, por si só, para demonstrar transferência/alteração registral do veículo e afastar a sujeição passiva do IPVA.

3.

A sujeição passiva do IPVA se define pela Lei Estadual nº 6.017/96, que inclui credor fiduciário e arrendador mercantil no conceito legal de proprietário e prevê responsabilidade solidária, em compatibilidade com os arts. 121 e 124 do CTN.

4.

Inexistente vício integrativo, o prequestionamento se submete ao regime do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §4º, III, e §11, 1.021, §4º, 1.022, 1.025, 1.026, §§2º e 3º; CTN, arts. 121 e 124; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 11, §1º, e 12; CC, art. 1.365; CTB, art. 134; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º; Portaria DETRAN/PA nº 345/2021/DS.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.029.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, EDcl no AREsp nº 2.481.416.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0861186-28.2022.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 31098290) opostos pelo
BANCO SAFRA S/A
em face do acórdão (ID 30815804) que conheceu e negou provimento

ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, bem como procedeu à majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no §4º, inciso III e §11, ambos do art. 85 do CPC, mantendo inalterada nos demais termos a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões,

o embargante sustenta, em síntese, haver omissões no julgado quanto: (i) à tese de que a sistemática do SNG (Portaria DETRAN/PA nº 345/2021/DS e Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º) equivaleria à comunicação de transferência do art. 134 do CTB; (ii) ao art. 1.365 do CC (impossibilidade de incorporação do bem pelo credor após quitação/baixa); (iii) à compatibilidade da Lei Estadual nº 6.017/96 com os arts. 121 e 124 do CTN, alegando não estar claro se foi tratada como contribuinte ou responsável; além de pedir pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Requer conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas no ID 31274579.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.)

– grifo nosso

Portanto, não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração probatória sob a roupagem de vício decisório, sob pena de transformar o integrativo em sucedâneo recursal. Essa diretriz, inclusive, foi expressamente afirmada no julgamento ora embargado: “mero inconformismo (...) não autoriza a rediscussão do mérito”.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses centrais: (a) a alegada ilegitimidade passiva do embargante e (b) o alcance probatório da “baixa do gravame” no SNG para afastar responsabilidade pelo IPVA, concluindo que não basta para tal finalidade.

Além disso, consignou-se como fundamento autônomo a ausência de provas documentais idôneas acerca da efetiva transmissão da propriedade dos veículos antes da constituição do crédito tributário, o que afasta a nulidade pretendida.

Logo, não há omissão relevante: há inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de reabrir debate já enfrentado — o que não se compatibiliza com o art. 1.022 do CPC.

O embargante sustenta que a baixa no SNG seria comunicação eletrônica equivalente ao art. 134 do CTB.

Todavia, o acórdão embargado não se omitiu: ele afastou, de forma direta, a suficiência da baixa do gravame como prova bastante para excluir a responsabilidade tributária pelo IPVA. E fixou tese expressa: “A retirada do gravame no SNG não é prova suficiente para afastar a responsabilidade tributária pelo IPVA”.

Em termos técnico-probatórios, a
ratio decidendi
foi dupla: (a) insuficiência da baixa do gravame, por si só, para comprovar a alteração relevante perante o órgão competente; e (b) falta de prova idônea da efetiva transmissão da propriedade/alteração registral antes do fato gerador.

O que se pretende, aqui, é substituir essa conclusão por outra (equiparação automática), o que é mérito, não integração.

Em seguida, o embargante invoca o art. 1.365 do CC para afirmar que, quitado o contrato e baixado o gravame, o credor fiduciário não poderia incorporar o bem ao patrimônio e, por isso, seria ilegítimo.

O ponto não altera o fundamento central do acórdão: a controvérsia foi resolvida pela sujeição passiva do IPVA conforme a Lei Estadual nº 6.017/96 e pela ausência de prova idônea de transferência formal/efetiva antes dos lançamentos.

Ademais, o voto/acórdão embargado transcreveu a disciplina local de sujeição passiva: o art. 11, §1º, inclui no conceito de proprietário “o arrendador” e “o credor fiduciário”; e o art. 12 prevê responsabilidade solidária (incluindo hipóteses relativas a possuidor/alienante que não comunica etc.).

Logo, ainda que se discuta — em abstrato — a circulação patrimonial civil do bem, o acórdão decidiu a causa com base na norma tributária estadual aplicável e no quadro probatório.

Assim, não há omissão; há divergência quanto ao enquadramento jurídico, o que não é sanável por ED (art. 1.022, CPC).

O recorrente alega que o acórdão não esclareceu se o qualificou como contribuinte ou responsável e não compatibilizou a Lei Estadual nº 6.017/96 com os arts. 121 e 124 do CTN.

A alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou a matéria ao aplicar diretamente a disciplina de sujeição passiva do IPVA prevista na Lei Estadual nº 6.017/96, especialmente o seu art. 11, que define o contribuinte do tributo e, ao conceituar “proprietário” para fins de IPVA, inclui expressamente o arrendador mercantil e o credor fiduciário. Nessa linha, o julgado consignou que “credor fiduciário e arrendador mercantil” são considerados, por força da lei estadual, vinculados ao pagamento do IPVA, delimitando com precisão o ponto controvertido: se, no caso concreto, haveria ou não suporte fático-probatório para afastar essa sujeição passiva nos exercícios lançados.

Logo, ainda que o Banco pretenda rotular a posição jurídica como “contribuinte” ou “responsável”, o essencial — e suficiente para afastar omissão — é que o acórdão definiu a sujeição passiva por previsão legal específica do tributo, em harmonia com o CTN, art. 121 (que distingue contribuinte e responsável conforme a lei aplicável). E, se invocada solidariedade, ela decorre de expressa designação legal, hipótese compatível com o CTN, art. 124, II, não havendo contradição interna a sanar. A insurgência, portanto, traduz inconformismo com o enquadramento jurídico adotado, e não vício integrativo do art. 1.022 do CPC.

Ademais, o embargante menciona precedente do STJ (EDcl no AREsp nº 2.481.416) para sustentar equivalência entre SNG e art. 134 do CTB, e diz que a baixa cessaria qualquer vínculo, com comunicação automática ao DETRAN.

Ocorre que o acórdão embargado adotou precedente do STJ em sentido suficiente para manter a conclusão e citou, como jurisprudência relevante, o AgInt no REsp nº 2.029.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa.

A invocação de outro julgado, com leitura diversa, traduz inconformismo e não revela contradição interna do acórdão (contradição sanável é interna ao decisum, não com a tese da parte).

De outra banda, o recorrente afirma que o acórdão teria dito que, “enquanto não houver registro formal da transferência e exercício da opção de compra, persiste a titularidade resolúvel e a posse indireta do arrendante”, e sustenta que, em arrendamento mercantil, não haveria propriedade resolúvel porque as prestações seriam “aluguel”.

Essa insurgência é, novamente, de mérito: pretende substituir o enquadramento jurídico que sustentou o julgamento. O acórdão, porém, decidiu com base em: (a) regra local de sujeição passiva (Lei 6.017/96, art. 11, §1º); e (b) ausência de prova idônea da transferência formal/efetiva antes da constituição do crédito.
Não há omissão a sanar: há discordância.

Quanto ao pedido de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, ressalto que os embargos não se prestam à reabertura do mérito sem vício do art. 1.022 do CPC.

De todo modo, para fins de técnica processual, registro que a decisão embargada solucionou a controvérsia à luz do art. 1.022 do CPC e da disciplina de sujeição passiva do IPVA na Lei Estadual nº 6.017/96 (art. 11 e art. 12), além de considerar a insuficiência probatória da “baixa de gravame” como prova bastante de transferência/alteração relevante.

Eventual pretensão de prequestionamento, quando inexistente vício, sujeita-se ao regime do art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda que houve omissão/contradição/obscuridade/erro material.

Assim, rejeitando-se os embargos por inexistência de vícios, resta atendida a finalidade instrumental suscitada, sem necessidade de atribuir provimento apenas para “prequestionar”, sobretudo quando o pedido principal é manifestamente infringente.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 02 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/03/2026